Tribunal: STJ
Processo: 0480092-66.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1057986 - SP (2025/0480092-0)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: ARNALDO JOSÉ MAMPRIN
ADVOGADOS
: NILTON SOUZA - SP076401
ALLISON DE SIQUEIRA BESERRA SOUZA - SP297924
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
.
DA
HABEAS CORPUS ART. 12
QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. VÍCIOS
LEI N. 10.826/03.
NÃO CONSTATADOS. CONFIABILIDADE DA PROVA. MUNIÇÕES
DESACOMPANHADAS DE ARMA DE FOGO. AUSÊNCIA DE
POTENCIALIDADE LESIVA. CRIME DE PERIGO ABSTRATO.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
. Embora a argumentação defensiva seja no sentido da existência de
1
mácula na cadeia de custódia, pois os números dos lacres foram
relacionados de modo diverso no auto de exibição e apreensão e no
pedido de requisição IC, verificou-se tratar das mesmas especificações de
munições, tanto em quantidade quanto em calibre, inexistindo qualquer
elemento concreto que indique adulteração na referida prova.
. Assim,
2
não se verifica a alegada 'quebra da cadeia de custódia', pois
nenhum elemento veio aos autos a demonstrar que houve adulteração da
prova, alteração na ordem cronológica dos diálogos ou mesmo
(HC
interferência de quem quer que seja, a ponto de invalidar a prova
574.131/RS, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em
DJe
.
25/8/2020,
4/9/2020)
.
3 É firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que "o
crime de posse ou porte irregular de munição de uso permitido,
independentemente da quantidade, e ainda que desacompanhada da
respectiva arma de fogo, é delito de perigo abstrato, sendo punido antes
mesmo que represente qualquer lesão ou perigo concreto de lesão, não
havendo que se falar em atipicidade material da conduta" (AgRg no RHC
n. 86.862/SP, Relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em
DJe
.
20/2/2018,
28/2/2018)
. Agravo regimental não provido.
4
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA53921163 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:47:12
Publicação no DJEN/CNJ de 10/02/2026. Código de Controle do Documento: c2799242-3ed4-4991-a23a-ae17ae9ed240

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
05 de fevereiro de 2026

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA53921163 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:47:12
Publicação no DJEN/CNJ de 10/02/2026. Código de Controle do Documento: c2799242-3ed4-4991-a23a-ae17ae9ed240

AgRg no HABEAS CORPUS No 1057986 - SP (2025/0480092-0)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: ARNALDO JOSÉ MAMPRIN
ADVOGADOS
: NILTON SOUZA - SP076401

ALLISON DE SIQUEIRA BESERRA SOUZA - SP297924
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
.
DA
HABEAS CORPUS ART. 12
QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. VÍCIOS
LEI N. 10.826/03.
NÃO CONSTATADOS. CONFIABILIDADE DA PROVA. MUNIÇÕES
DESACOMPANHADAS DE ARMA DE FOGO. AUSÊNCIA DE
POTENCIALIDADE LESIVA. CRIME DE PERIGO ABSTRATO.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
. Embora a argumentação defensiva seja no sentido da existência de
1
mácula na cadeia de custódia, pois os números dos lacres foram
relacionados de modo diverso no auto de exibição e apreensão e no
pedido de requisição IC, verificou-se tratar das mesmas especificações de
munições, tanto em quantidade quanto em calibre, inexistindo qualquer
elemento concreto que indique adulteração na referida prova.
. Assim,
2
não se verifica a alegada 'quebra da cadeia de custódia', pois
nenhum elemento veio aos autos a demonstrar que houve adulteração da
prova, alteração na ordem cronológica dos diálogos ou mesmo
(HC
interferência de quem quer que seja, a ponto de invalidar a prova
574.131/RS, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em
DJe
.
25/8/2020,
4/9/2020)
.
3 É firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que "o
crime de posse ou porte irregular de munição de uso permitido,
independentemente da quantidade, e ainda que desacompanhada da
respectiva arma de fogo, é delito de perigo abstrato, sendo punido antes
mesmo que represente qualquer lesão ou perigo concreto de lesão, não
havendo que se falar em atipicidade material da conduta" (AgRg no RHC
n. 86.862/SP, Relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em
DJe
.
20/2/2018,
28/2/2018)
. Agravo regimental não provido.
4
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA53921713 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:45:54
Código de Controle do Documento: 2d21f586-4d9c-4e94-967e-e20cfa697a82

Trata-se de agravo regimental interposto por ARNALDO JOSÉ MAMPRIN
contra decisão monocrática, da minha lavra, que não conheceu do
.
mandamus
O agravante reitera, em síntese, a tese de que houve quebra da cadeia de

custódia, por manipulação indevida da prova. Assevera que O lacre no involucro que
(e-
guarda o objeto da apreensão, não é mera formalidade passível de ser descartada
STJ fl. 91) e que a substituição do lacre, sem motivação, é procedimento ilícito que
contamina a prova.
No que se refere ao crime de posse de munição, insiste na atipicidade da
conduta, afirmando que a posse exclusiva de munição não traz perigo concreto para a
sociedade.
Pugna, assim, pelo provimento do agravo regimental.
É o relatório.
VOTO
A insurgência não merece prosperar.
Com efeito, a decisão monocrática sobre o tema foi proferida sob os seguintes
fundamentos (e-STJ fls.73/79):
A Corte local, ao examinar as pretensões defensivas, assim fundamentou (e-STJ
fls. 54/57):
[...].
No que tange à alegada quebra da cadeia de custódia, que daria suporte
à tese de ausência de materialidade, não há qualquer indício, nestes
autos, de que tenha havido manipulação da prova.
Embora os números dos lacres estejam relacionados de modo diverso no
(fls. 10/14)
auto de exibição e apreensão
e no pedido de requisição IC-
(fls. 46/47),
objeto
trata-se das mesmas especificações de munições,
tanto em quantidade quanto em calibre.
Anota-se que a inobservância de determinada regra na cadeia de
custódia não enseja, por si só, a nulidade da prova. A regularidade deve
se basear em um aspecto importante do vestígio inicial, a qual pode
nos termos do julgado do
acarretar uma falta de credibilidade da prova
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo sobre o tema: [...].
E, submetidas a exame pericial, constatou-se a eficiência na realização
de disparos, comprovando-se a materialidade delitiva (fls. 70/74).
A Defesa alega atipicidade da conduta, pleiteando a aplicação do
princípio da insignificância, tendo em vista que a posse de munição,
não caracteriza o delito em razão da ausência de potencialidade lesiva.
Documento eletrônico VDA53921713 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:45:54
Código de Controle do Documento: 2d21f586-4d9c-4e94-967e-e20cfa697a82

Contudo, em que pesem os argumentos do apelante, a conduta de possuir
munição não é atípica, ainda que desacompanhada de arma de fogo.
O crime em apreço é de mera conduta e de perigo abstrato, que se perfaz
com a simples posse ou guarda da munição, sem autorização da
autoridade competente. Independe da intenção do agente ou de qualquer
resultado. Do simples ato presume-se o risco que a sociedade está
exposta. É fator que reduz potencialmente o nível da segurança pública e
perturba a paz social.
Note-se que a lei pune tanto a guarda e depósito de arma de fogo,
municiada ou não, como também as mesmas condutas em relação apenas
a munições, não sendo caso de incidência do princípio da insignificância,
mormente porque, na hipótese em apreço, as munições foram
apreendidas num contexto de cumprimento de mandado de busca e
apreensão (0000324-94.2016.8.26.0659 fl. 51), com vistas a apurar crime
de furto ocorrido no município de Vinhedo, verificando-se, assim, que
poderiam as munições ser utilizadas inclusive para finalidades
relacionadas a outros crimes, importando na consequente diminuição do
grau de segurança coletiva, o que denota a gravidade em concreto da
conduta e não permite o reconhecimento de tratar-se de indiferente penal.

Verifica-se que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no
sentido de que "o instituto da quebra da cadeia de custódia refere-se à
idoneidade do caminho que deve ser percorrido pela prova até sua análise pelo
magistrado, e uma vez ocorrida qualquer interferência durante o trâmite
processual, esta pode implicar, mas não necessariamente, a sua
imprestabilidade" (AgRg no RHC n. 147.885/SP, Relator Ministro OLINDO
MENEZES (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma,
julgado em
DJe de
.
7/12/2021,
13/12/2021)
Pela leitura atenta dos excertos acima transcritos, constata-se, de pronto, que
não ficou evidenciada eventual quebra da cadeia de custódia, destacando a
Corte de origem que a inobservância de determinada regra na cadeia de
custódia não enseja, por si só, a nulidade da prova. A regularidade deve se
basear em um aspecto importante do vestígio inicial, a qual pode acarretar uma
o que não se verificou na espécie, pois
falta de credibilidade da prova [...],
Embora os números dos lacres estejam relacionados de modo diverso no auto
de exibição e apreensão (fls. 10/14) e no pedido de requisição IC-objeto (fls. 46
/47), trata-se das mesmas especificações de munições, tanto em quantidade
(e-STJ fl. 55).
quanto em calibre
Assim, "se as instâncias ordinárias compreenderam que não foi constatado
qualquer comprometimento da cadeia de custódia ou ilegalidade da prova, o
seu reconhecimento, neste momento processual, demandaria amplo
revolvimento do conjunto fático-probatório, o que, como é sabido, não é
possível na via eleita". (AgRg nos EDcl no HC n. 826.476/MG, relator Ministro
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJe de
)
9/10/2023,
16/10/2023.
No mesmo sentido:
Documento eletrônico VDA53921713 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:45:54
Código de Controle do Documento: 2d21f586-4d9c-4e94-967e-e20cfa697a82

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA.
TRÁFICO DE DROGAS E DIREÇÃO DE VEÍCULO SEM
HABILITAÇÃO.
CAPUT, DA
C/C O
ART. 33,
LEI N. 11.343/2006,
DA
NA FORMA DO
DO CP.
ART. 309
LEI N. 9.503/1997,
ART. 69
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE LAUDOS
PERICIAIS VÁLIDOS. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA.
INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE. ALEGAÇÃO DESPROVIDA
DE
SUSTENTAÇÃO
PROBATÓRIA.
VALIDADE
DOS
ATOS
PRATICADOS. CONDENAÇÃO COM BASE EM OUTRAS PROVAS.
APLICAÇÃO DA
DOSIMETRIA DA PENA.
SÚMULA 7/STJ.
PRETENSÃO DE COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE A ATENUANTE
DA
CONFISSÃO
E
A
AGRAVANTE
DA
REINCIDÊNCIA.
DESCABIMENTO. RÉU MULTIRREINCIDENTE.
1. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem expressamente afirmou
não ter vislumbrado nenhuma evidência concreta de mácula às provas
dos autos, inexistindo qualquer sustentação probatória na alegação da
defesa; ressaltou a validade dos atos praticados, tendo-se evidenciado
apenas um mero erro material, o qual não se revelou apto a tornar nula
a prova produzida, tendo ainda destacado que a defesa, no momento
oportuno, sequer impugnou a perícia realizada, sendo certo haver nos
autos outras provas da prática delitiva. Dessa maneira, não há como
acolher o pleito defensivo, nos moldes postulados, sem o necessário
revolvimento fático-probatório, vedado nos termos da Súmula n. 7/STJ.
2. A reincidência, ainda que específica, deve ser compensada
integralmente com a atenuante da confissão, demonstrando, assim, que
não deve ser ofertado maior desvalor à conduta do réu que ostente outra
condenação pelo mesmo delito. Apenas nos casos de multirreincidência
deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61,
I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional
com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos
princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.
Precedentes.
3. No caso em exame, não se mostra possível proceder à compensação
integral entre a reincidência e a confissão espontânea, tendo em vista que
o recorrente possui múltiplas condenações definitivas, o que, nos termos
da jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, permite a
preponderância da circunstância agravante.
4. Recurso especial desprovido. Acolhida a readequação da Tese n. 585
/STJ, nos seguintes termos: É possível, na segunda fase da dosimetria da
pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com
a agravante da reincidência, seja ela específica ou não. Todavia, nos
casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da
agravante prevista no
I, do Código Penal, sendo admissível a sua
art. 61,
Documento eletrônico VDA53921713 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:45:54
Código de Controle do Documento: 2d21f586-4d9c-4e94-967e-e20cfa697a82

compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em
estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da
proporcionalidade.
(
relator Ministro Sebastião Reis Júnior,
REsp n. 1.931.145/SP,
Terceira
, julgado em
DJe de
)
Seção
22/6/2022,
24/6/2022.

No que se refere à alegada falta de potencialidade lesiva das munições, o
Tribunal local assentou que a conduta de possuir munição não é atípica, ainda
acrescentando que
que desacompanhada de arma de fogo,
O crime em apreço é
de mera conduta e de perigo abstrato, que se perfaz com a simples posse ou
guarda da munição, sem autorização da autoridade competente. Independe da
intenção do agente ou de qualquer resultado. Do simples ato presume-se o risco
(e-STJ fl. 56).
que a sociedade está exposta
Ao assim decidir, o fez em consonância com entendimento jurisprudencial desta
Corte, confira-se:
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. POSSE DE MUNIÇÃO.
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que deu provimento a
recurso especial para restabelecer a condenação do agravante pela
prática do crime previsto no
da
art. 12
Lei n. 10.826/2003.
2. O agravante alega ausência de dolo e de justa causa e aplicação do
princípio da insignificância. Aduz, ainda, prescrição, decadência e
possibilidade de suspensão condicional do processo.
II. Questão em Discussão
3. A discussão consiste em saber se a posse de munições
desacompanhadas de arma de fogo é fato típico e se incide no caso o
princípio da insignificância.
III. Razões de Decidir
4. O crime de posse de munição é de mera conduta e perigo abstrato,
não exigindo a comprovação de efetivo prejuízo à sociedade ou a
apreensão concomitante de arma de fogo para sua configuração.
5. A quantidade e calibre das munições apreendidas não podem ser
consideradas insignificantes (12 - doze - munições de calibre 38).
6. As demais teses arguidas pelo agravante, além de genéricas e
abstratas, consubstanciam inovação recursal, não comportando,
portanto, conhecimento.
IV. Dispositivo e Tese
7. Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento: O crime de posse de munição é de mera conduta e
perigo abstrato, prescindindo da apreensão concomitante de arma de
fogo.
Documento eletrônico VDA53921713 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:45:54
Código de Controle do Documento: 2d21f586-4d9c-4e94-967e-e20cfa697a82

Dispositivos relevantes citados:

Lei n. 10.826/2003, art. 12.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 953.311/RN, rel.
Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 05/03/2025;
STJ, AgRg no
rel. Min. Reynaldo Soares da
REsp n. 2.085.215/SP,
Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/05/2024.
(AgRg no
relator Ministro Otávio de Almeida
REsp n. 2.049.613/MG,
Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em
DJEN de
)
3/9/2025,
8/9/2025.

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE
DROGAS. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO
PERMITIDO. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O
DA
ART. 28
LEI
DE
DROGAS.
IMPOSSIBILIDADE.
VERIFICADA
COMERCIALIZAÇÃO DE ENTORPECENTES. APLICAÇÃO DO
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. ARMA APREENDIDA EM
CONTEXTO DE TRÁFICO. RECURSO IMPROVIDO.
[...].
3. Com relação ao pedido de absolvição do crime previsto no
da
art. 12
tem-se que "a jurisprudência desta Corte Superior é
Lei n. 10.826/2003,
firme no sentido de que a apreensão de munições, ainda que
desacompanhadas de arma de fogo, em contexto de flagrante por crime
de tráfico de drogas afasta a possibilidade de aplicação do princípio da
insignificância ao delito previsto no Estatuto do Desarmamento" (AgRg
no HC n. 918.122/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta
Turma, julgado em
DJEN de
.
2/4/2025,
8/4/2025)
4. Ademais, "os crimes de porte de arma de fogo e munição são de
perigo abstrato, não exigindo comprovação da potencialidade lesiva"
(HC n. 953.376/DF, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta
Turma, julgado em
DJEN de
.
19/3/2025,
27/3/2025)
5. Recurso desprovido.
(AgRg no
relator Ministro Antonio Saldanha
REsp n. 2.207.053/SP,
Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
)
13/8/2025,
18/8/2025.

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
POSSE DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO.
SÚMULA N. 182/STJ.
ARTIGO
12
DA

ESTATUTO
DO

LEI
N.
10.816/2003.
DESARMAMENTO.
PRETENSÃO
ABSOLUTÓRIA.
ALEGADA
ATIPICIDADE DA CONDUTA. REDUZIDA QUANTIDADE DE
MUNIÇÕES INTACTAS E DESACOMPANHADAS DE ARMA DE
FOGO. APREENSÃO NO CONTEXTO DE OUTROS CRIMES.
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INVIABILIDADE. PLEITO DE
Documento eletrônico VDA53921713 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:45:54
Código de Controle do Documento: 2d21f586-4d9c-4e94-967e-e20cfa697a82

CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. UTILIZAÇÃO COMO
MEIO PARA ANÁLISE DO MÉRITO DO RECURSO. INVIABILIDADE.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial
interposto por ter o agravante deixado de impugnar, de forma específica
e pormenorizada, nas razões do agravo, a incidência dos óbices
ventilados pela Corte a quo para inadmitir o recurso especial.
2. A falta de impugnação específica de todos os fundamentos utilizados na
decisão agravada (despacho de inadmissibilidade do recurso especial)
atrai a incidência da Súmula n. 182 desta Corte Superior.
3. Na hipótese dos autos, o agravante, de fato, deixou de impugnar
especificamente, de forma efetiva e pormenorizada, nas razões do agravo,
os entraves atinentes à incidência das Súmulas n. 7/STJ e 83/STJ,
apontados pelo Tribunal de origem como fundamentos para inadmitir o
recurso especial.
4. Para que se considere adequadamente impugnada a incidência do
entrave da
"o agravo precisa empreender um cotejo
Súmula n. 7/STJ,
entre os fatos estabelecidos no acórdão e as teses recursais, mostrando
em que medida estas não exigem a alteração do quadro fático delineado
pelo Tribunal local, o que não se observa na alegação genérica de ser
prescindível reexame de fatos e provas" (AgRg no AREsp n. 2.060.997/SC,
Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJe
2/8/2022,
. Precedentes.
10/8/2022)
5. A adequada impugnação ao juízo negativo de admissibilidade fundado
na aplicação da
- óbice que também se aplica aos
Súmula n. 83/STJ
recursos especiais manejados com fundamento na alínea "a" do
permissivo constitucional -, pressupõe (i) a comprovação, por meio de
precedentes atuais (contemporâneos ou supervenientes aos mencionados
na decisão recorrida), de que outro é o entendimento jurisprudencial
desta Corte Superior, ou (ii) a demonstração efetiva, mediante
distinguishing, de que o caso concreto possui particularidades fáticas ou
jurídicas que inviabilizam a aplicação plena dos julgados citados na
decisão agravada, o que não ocorreu na hipótese dos autos. Precedentes.
6. Outrossim, é firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido
de que "o crime de posse ou porte irregular de munição de uso
permitido,
independentemente
da
quantidade,
e
ainda
que
desacompanhada da respectiva arma de fogo, é delito de perigo abstrato,
sendo punido antes mesmo que represente qualquer lesão ou perigo
concreto de lesão, não havendo que se falar em atipicidade material da
(AgRg no RHC n. 86.862/SP, Relator Ministro Felix Fischer,
conduta"
Quinta Turma, julgado em
DJe
.
20/2/2018,
28/2/2018)
Por esses motivos, via de regra, inaplicável, o princípio da
insignificância aos crimes de posse e de porte de arma de fogo ou
munição, sendo irrelevante inquirir a quantidade de munição apreendida.
[...]
Documento eletrônico VDA53921713 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:45:54
Código de Controle do Documento: 2d21f586-4d9c-4e94-967e-e20cfa697a82

11. Agravo regimental não provido.
(AgRg no
relator Ministro Reynaldo Soares da
AREsp n. 2.956.824/AC,
Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
)
5/8/2025,
15/8/2025.

Portanto, tratando-se de crime de perigo abstrato, ainda que as munições
apreendidas estivessem desacompanhadas de arma de fogo, deve ser afastada a
tese de atipicidade da conduta por falta de potencialidade lesiva.
De tal modo, verifica-se que devidamente afastadas as teses da quebra da
cadeia de custódia da prova e da ausência de potencialidade lesiva da conduta
do paciente, de modo que a manutenção da condenação é medida que se impõe.

Como se vê, consta da decisão recorrida que a Corte de origem esclareceu que
não se verificou a quebra da cadeia de custódia, destacando que a inobservância de
determinada regra da cadeia de custódia, por si só, não conduz à nulidade da prova.
Ademais, que Embora os números dos lacres estejam relacionados de modo diverso no
auto de exibição e apreensão (fls. 10/14) e no pedido de requisição IC-objeto (fls. 46/47),
trata-se das mesmas especificações de munições, tanto em quantidade quanto (e-STJ fl. 55)
(e-STJ fl. 74).
No tocante à falta de potencialidade lesiva das munições, assentou-se que o
crime de posse ilegal de munição é de mera conduta e de perigo abstrato, em consonância
com o entendimento jurisprudencial desta Corte.
Assim, em que pese o esforço argumentativo da combativa defesa, não foram
apresentados argumentos aptos a reverter as conclusões trazidas na decisão agravada,
motivo pelo qual esta se mantém por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Pelo exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA53921713 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:45:54
Código de Controle do Documento: 2d21f586-4d9c-4e94-967e-e20cfa697a82

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0480092-0
HC 1.057.986 / SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00001486320178260471 1486320178260471
EM MESA
JULGADO: 03/02/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOÃO HELIOFAR DE JESUS VILLAR
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: ALLISON DE SIQUEIRA BESERRA SOUZA
ADVOGADOS
: NILTON SOUZA - SP076401
ALLISON DE SIQUEIRA BESERRA SOUZA - SP297924
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: ARNALDO JOSÉ MAMPRIN
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes do Sistema
Nacional de Armas
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: ARNALDO JOSÉ MAMPRIN
ADVOGADOS
: NILTON SOUZA - SP076401
ALLISON DE SIQUEIRA BESERRA SOUZA - SP297924
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.

C542605485047548542209@
2025/0480092-0 - HC 1057986 Petição : 2025/0124727-9 (AgRg)
Documento eletrônico VDA53856368 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 04/02/2026 14:04:51
Código de Controle do Documento: CACD8041-2F65-4D0A-931E-B149BF568734